Tribunal: TJES
Processo: 5012340-23.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-23.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GUSTAVO TAVARES DA CUNHA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CARGO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA POSSE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA DATA DA POSSE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
)
Na hipótese em apreço, o impetrante narra que foi aprovado no concurso público para provimento do cargo efetivo de professor B – Matemática, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação, e posteriormente nomeado. Todavia, no Edital de Posse n° 20/2022, consta a necessidade de envio dos documentos comprobatórios dos requisitos para assunção do cargo até o dia 09/12/2022, ou seja, antes da posse (marcada para o dia 27/12/2022) e sem a possibilidade de prorrogação.

2
)
Ao contrário do sustentado na petição inicial, o §5º do art. 16 do Estatuto dos Servidores do Estado do Espírito Santo não constitui direito subjetivo do impetrante, eis que a concessão da prorrogação do prazo por até trinta dias configura ato discricionário da Administração, que poderá, por meio de juízo de conveniência e oportunidade, decidir pelo deferimento, ou não.

3)
De toda forma, a data fixada no edital para apresentação da documentação se revela ilegal, autorizando a concessão da ordem mandamental para viabilizar o envio dos documentos no ato da posse, consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que a comprovação de requisitos, voltados ao exercício de cargo público, faz-se no momento da posse. Ou seja, somente na data da posse é que o candidato nomeado deverá efetivamente comprovar que possui a formação necessária para assumir o cargo de Professor de Matemática, de tal sorte que a dilação do prazo para envio da documentação será suficiente para resguardar o seu direito.

4)
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança preventivo
impetrado por
Gustavo Tavares da Cunha
em face de ato supostamente coator praticado pelos
Secretários de Gestão e Recursos Humanos e de Educação do Estado do Espírito Santo
.

Na petição inicial, o impetrante narra que foi aprovado no concurso público para provimento do cargo efetivo de professor B – Matemática, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação, e posteriormente nomeado. Todavia, no Edital de Posse n° 20/2022, consta a necessidade de envio dos documentos comprobatórios dos requisitos para assunção do cargo até o dia 09/12/2022, ou seja, antes da posse (marcada para o dia 27/12/2022) e sem a possibilidade de prorrogação. Neste contexto, argumentando que realizará a colação de grau apenas no dia 20/12/2022, pleiteia a concessão da segurança, a fim de que seja prorrogada a posse em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16, §5º, da LC nº 46/94.

Por meio da decisão de id 3944812, deferi o pleito liminar formulado na exordial, para autorizar que o impetrante apresente a documentação necessária para investidura no cargo público até a data da posse.

Pois bem. Consoante explicitado naquele pronunciamento judicial, constata-se que o impetrante, na condição de candidato aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de Professor de Matemática, pretende a prorrogação da sua posse pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 16, §4º, da LC nº 46/94, pois sua colação de grau ocorrerá em momento posterior à data estabelecida pelo Estado para apresentação da documentação.

Todavia, ao contrário do sustentado na petição inicial, o §5º do art. 16 do Estatuto dos Servidores do Estado do Espírito Santo não constitui direito subjetivo do impetrante, eis que a concessão da prorrogação do prazo por até trinta dias configura ato discricionário da Administração, que poderá, por meio de juízo de conveniência e oportunidade, decidir pelo deferimento, ou não.

Diante da relevância ao presente caso, convém transcrever o dispositivo,
ipsis litteris
:

Art. 16
[...]
§ 5º
– A requerimento do interessado ou de seu representante legal, o prazo para a posse
poderá
ser prorrogado pela autoridade competente, até o máximo de trinta dias a contar do término do prazo de que trata o parágrafo anterior. (g.n.)

Como se pode perceber, a utilização do verbo “poderá” denota e intenção do legislador de conferir poder de escolha ao agente público, o qual, dentro dos limites postos em lei, visando sempre o interesse público, decidirá se a prorrogação do prazo para a posse é conveniente e oportuna à Administração.

No caso em apreço, inclusive, a vedação à prorrogação é perfeitamente justificável, tendo em vista que o curso de formação teve início no dia 03.01.2023, de modo que a postergação da posse pelo prazo de 30 (trinta) dias, tal qual requerido pelo impetrante, poderia causar graves prejuízos à Administração, não sendo conveniente ao interesse público, máxime ao se considerar que se trata do cargo de professor, o que impõe a necessidade de encerramento do curso de formação antes do início do ano letivo.

De toda forma, registro que tal conclusão não implica automática denegação da segurança, tendo em vista que o impetrante se equivoca ao postular a aplicação do referido art. 16, §5º, quando, em verdade, bastaria dilatar o prazo para envio dos documentos comprobatórios dos requisitos para assunção do cargo – e não da data da posse –, tendo em vista que sua colação de grau será realizada antes do ato da posse.

É dizer, a data fixada no edital para apresentação da documentação se revela ilegal, autorizando a concessão da ordem mandamental para viabilizar o envio dos documentos no ato da posse, consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a comprovação de requisitos, voltados ao exercício de cargo público, faz-se no momento da posse
” (MS 26648, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, processo eletrônico Dje-276, divulg 19-11-2020, public 20-11-2020). Ou seja, somente na data da posse é que o candidato nomeado deverá efetivamente comprovar que possui a formação necessária para assumir o cargo de Professor de Matemática, de tal sorte que a dilação do prazo para envio da documentação será suficiente para resguardar o seu direito.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado pelo c. STJ, no sentido de que “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
” (Súmula nº 266).

Deveras, no caso vertente, salta aos olhos que, muito embora tenha sido estabelecido o dia 09/12 como limite para a entrega da documentação, a posse o impetrante foi marcada apenas para o dia 27/12, a qual, por sua vez, é posterior à data da colação de grau, no dia 20/12. Logo, basta que este órgão jurisdicional determine ao ente federado que permita a entrega do certificado de conclusão de curso até a data da posse – em observância ao supracitado entendimento jurisprudencial vinculante – para que o direito do impetrante seja resguardando, inexistindo razão para prorrogar a data da posse, cuja concessão, repito, constitui ato discricionário do Poder Público.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações, voto por
conceder
a ordem mandamental
, para autorizar que o impetrante apresente a documentação necessária para investidura no cargo até a data da posse.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais,
ex vi
do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Da mesma forma, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das súmulas nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de conceder a ordem mandamental para autorizar que o impetrante apresente a documentação necessária para investidura no cargo até a data da posse.

Acompanho a e. Relatora. para CONCEDER a SEGURANÇA.